Tribunal: TJSP
Processo: 2248206-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre serviços de plano de saúde e construção civil – Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo, com fundamento na ausência de probabilidade do direito – Pretensão de reconhecimento da incompetência do Município de Itu para cobrança de ISSQN sobre serviços de plano de saúde praticados pela filial da autora – Atividade que estaria adstrita à matriz, localizada no

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre serviços de plano de saúde e construção civil – Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo, com fundamento na ausência de probabilidade do direito – Pretensão de reconhecimento da incompetência do Município de Itu para cobrança de ISSQN sobre serviços de plano de saúde praticados pela filial da autora – Atividade que estaria adstrita à matriz, localizada no Município de São Paulo, a qual constituiria o núcleo econômico e operacional da empresa – Ausência de elementos suficientes à conclusão, pois as filias comercializam planos de saúde e contam com a atividade em seu objeto social – Necessidade de dilação probatória – Evidência de que os serviços de reforma e medição tomados pela autora se enquadram no conceito tributário de construção civil, nos termos do item 7.02 da LC no 116/2003 – Responsabilidade tributária do tomador dos serviços, conforme art. 6o, par. 2o, inc. II, do mesmo diploma – Inviabilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de seguro-garantia – Jurisprudência do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.